Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717202-70.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DELMA SANTOS VIEIRA RECORRIDO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DA QUESTÃO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. COBRANÇA DE QUANTIA. PROVA ESCRITA. EXISTÊNCIA. VALOR DEVIDO. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação monitória para cobrança de valor decorrente de cédula de crédito bancário inadimplida, na qual figurou como avalista a parte ré apelada, emitida em 2/10/2013, com vencimento da última prestação previsto para 3/10/2018. A ação foi distribuída em 15/9/2020 e a citação da parte ré efetivada por edital em 25/6/2022. O Juízo de origem declarou a prescrição por considerar que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, e que o termo inicial seria a data do vencimento antecipado da dívida, em 27/11/2015. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e o termo inicial para a contagem é a data do vencimento da última prestação convencionada no contrato. Precedentes desse e. TJDFT e do c. STJ. 3. Na hipótese, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é o dia 3/10/2018, e o termo final 2/10/2023. A ação foi distribuída em 15/9/2020 e a citação da parte ré, que se deu por edital, ocorreu em 25/6/2022. Logo, não houve o transcurso do prazo prescricional. 4. Identificadas condições para imediato julgamento da questão, com base no art. 1.013, § 4o, do diploma processual civil. 5. A ação monitória foi instruída com cópia da cédula de crédito bancário, na qual a parte ré figurou como avalista, bem como com memória de cálculo atualizado, na forma do art. 700, I e § 2o, do CPC. 6. Da detida análise dos elementos de provas amealhados aos autos e dos argumentos deduzidos pelas partes, depreende-se a demonstração do direito vindicado pela parte autora, amparado em prova documental idônea, o que impõe o acolhimento da pretensão para constituição do título executivo judicial. 7. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 28, §1o, inciso III, da Lei 10.931/2004; 11 do Decreto-Lei 413/1969; e 202 do Código Civil, asseverando que, no caso, o feito executivo foi extinto sem julgamento de mérito diante do não cumprimento, pelo banco credor, das diligências determinadas pelo juízo. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação monitória não poderia ser, tal como considerou o acórdão recorrido, a data do vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário. Afirma o acerto da sentença recorrida no sentido de que a ação monitória não tem o condão de suspender o prazo prescricional, reconhecendo a prescrição no caso concreto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, por ofensa à reserva de plenário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 28, §1o, inciso III, da Lei 10.931/2004; 11 do Decreto-Lei 413/1969; e 202 do Código Civil, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, a saber: “O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012